Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-69.2023.8.11.0079
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-69.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA - CPF: 284.144.111-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MATIAS DA SILVA - CPF: 029.676.471-01 (ASSISTENTE), DAIANE FERREIRA DOS REIS - CPF: 082.614.395-42 (ASSISTENTE), EDINILDO LEITE DA SILVA - CPF: 051.633.465-47 (ASSISTENTE), KENDYLLA MAIARA GOMES LOPES - CPF: 061.742.401-26 (ASSISTENTE), KENIA MARA GOMES LOPES - CPF: 061.742.931-65 (ASSISTENTE), A. F. D. R. (VÍTIMA), D. F. L. (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NILA ROBERTA SOARES LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNC
IA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADA –
LEGITIMIDADE NA
S
PALAVRA
S
DA
S
VÍTIMA
S

–

DISPENSA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(Enunci
ado Orientativo n 10 TCCR
)
.

A análise
do
pedido de concessão
da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão oudispensada exigibilidade dascustas
e despesas
processuai
s é de competência do
Juiz daExecuçãoPenal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Alexandre Evaristo da Silva

pela prática do crime previsto no
art.
217 – A

c/c
artigo 71,
caput
, do Código Penal

à
pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

(ID
223023221
).

Nas razões recursais,

a defesa pugna pela absolvição do acusado,
ao argumento de que
a produção probatória é insuficiente para manter a condenação
.

Subsidiariamente requer os benefícios da justiça gratuita com a dispensa de pagamento das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id.
223023223
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id
.
231825658
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

À
revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste

em não ter sido admitida a tese de absolvição do ap
elante, por ausência de provas
.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
é
cediço que
nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro,
a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo

ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório,

especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de
delitos contra os costumes
. No presente caso, verifica-se que
a ofendida foi precisa

ao
relatar

os

abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da
denúncia
que o acusado
Alexandre Evaristo da Silva
,
à época dos fatos vizinho das vítimas praticou atos li
bidinosos contra as vítimas
Adrieli
Ferreira dos Reis, que à época possuía 10 (dez) anos e
Deivide
Ferreira Leite que possuía 3 (três) anos, conforme detalhado abaixo
(id.
223022297
)
:

“
que no dia dos fatos, as crianças
Adrieli
Ferreira dos Reis e
Deivide
Ferreira Leite encontravam-se brincando em frente a sua residência, sendo certo que, ali, chegou o acusado, o qual era vizinho dos infantes e frequentador da moradia. Conforme restou-se apurado, o acusado, aproveitando-se da ausência temporária dos pais dos menores, que teriam saído e, assim, deixado as crianças sozinhas na moradia, aproximou-se dos infantes, a fim de praticar o seu intento sexual.
A partir daí, o denunciado, aproveitando-se da pouca idade da vítima
Adrieli
Ferreira dos Reis, simplesmente ergueu a sua saia, sendo certo que, em seguida, passou as mãos e acariciou as nádegas da menor/ofendida. Na sequência, o acusado, ainda não satisfeito, aproximou-se do menor
Deivide
Ferreira Leite e, aproveitando de sua ingenuidade e, assim, de sua vulnerabilidade, passou as mãos e acariciou o pênis do menor/ofendido
. No desdobramento dos fatos, a vizinha das crianças, Sra.
Kendylla
Maiara Gomes Lopes, ao perceber e flagrar o comportamento lascivo do acusado – toque nas partes íntimas dos menores/vítimas, de imediato, acionou o Conselho Tutelar e informou-lhes o quanto havia presenciado.

Uma vez acionado, o Conselho Tutelar informou os fatos à Polícia Civil, cujos agentes deslocaram-se de imediato ao local, onde logrou êxito em prender o acusado em flagrante delito.
No decorrer das investigações, restou-se comprovado que o acusado, por diversas vezes, aproveitando-se da inexperiência e da pouca idade das vítimas, e com o propósito único de com elas praticar atos libidinosos, fazia convites aos menores para que fossem até a sua residência, cujos pedidos eram sempre aceitos pelos ofendidos, já que o denunciado tinha por hábito entregar às crianças doces e pequenas
quantias em dinheiro
. Consta, que todas as vezes em que os menores frequentavam a moradia do denunciado, ele apalpava e acariciava o corpo da menor
Adrieli
Ferreira dos Reis e sempre após a prática dos atos libidinosos com a vítima, o acusado fazia a entrega para ela de pequenos valores em dinheiro como forma de agradá-la
e também
forma de que a menor não contasse e, assim, denunciasse os fatos aos seus pais
.
”

Na espécie
, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável são incontroversas, e se encontram comprovadas pelas provas produzidas
nos
autos,
quais sejam
: Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 223022270), Boletim de Ocorrência nº 2023.16726 (Id. 223022271), Auto de Apreensão nº 2023.16.22770 (Id. 223022273), Relatório de Investigação n° 2023.13.3906 (Id. 223022282), Relatório de Escuta Especializada elaborado pela Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde – Nila Roberta Soares Lima (Id. 223022292)
.

Durante a f
ase inquisitorial
foram ouvis das seguintes testemunhas:
Investigador da Polícia Civil Adriano Matias da Silva (Id. 223022274),
Kendylla
Maiara Gomes Lopes (testemunha presencial – Id. 223022275),
Kenia
Mara Gomes Lopes (testemunha presencial – Id. 223022276); Daiane Ferreira dos Reis (mãe da vítima – Id. 223022277),
Ednildo
Leite da Silva (padrasto da vítima – Id. 223022278) e
na fase judicial
: Adriano,
Kendylla
,
Kenia
e Nila (Relatório de Mídias – Id. 223023184 e Id. 223023199)
, sendo que todos os depoimentos estão em plena harmonia, sendo prova mais do que robusta da autoria e materialidade delitiva.

Colaciono trechos do depoimento das testemunhas
Adriano e das testemunhas
que presenciaram os fatos
Kendylla
e na sequência,
Kenia
:

“(...) QUE o depoente foi acionado pelo Conselho Tutelar, oportunidade em que lhe foi noticiado a possível prática do crime de estupro de vulnerável, tendo indicado o local dos fatos; QUE o depoente afirma ter diligenciado no local informado, oportunidade em que localizou o autor do crime ainda na companhia das vítimas, juntamente com os pais delas, logo após a perpetração dos atos criminosos; QUE o depoente afirma que a testemunha que noticiou o ocorrido ao Conselho Tutelar presenciou os fatos criminosos, descrevendo a ação do autor dos fatos, que consistiram em
apalpos
nas genitálias das vítimas; QUE o depoente afirma que, ao chegar no local dos fatos, em conversa informal com autor dos crimes, este afirmou ter acariciado as crianças, contudo, negou ter apalpado as partes íntimas das referidas vítimas; QUE o depoente afirma que o autor dos crimes já tem histórico de prática de crimes desta natureza, tendo sido preso anos atrás pelo mesmo motivo e, inclusive, está fazendo uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento; QUE o depoente afirma que, diante da situação de flagrância, deu voz de prisão ao autor dos crimes e o conduziu até esta Delegacia, para as providências de lei; (...)” (Declarações de Adriano Matias da Silva – Id. 223022274)

“(...) QUE a depoente é vizinha do autor dos crimes; QUE a depoente afirma ter presenciado o autor dos crimes apalpando a vítima; QUE a depoente afirma que a investida do criminoso consistiu em apalpar as partes íntimas da vítima, oportunidade em que levantou a saia da criança e passou a mão em suas nádegas; QUE a depoente afirma que a vítima, no momento em que foi molestada, reprimiu o criminoso e se afastou dele, oportunidade em que ele investiu contra o irmão da vítima, que tem cerca de 2 anos de idade; QUE a depoente afirma que a investida do criminoso contra a criança menor (menino de 2 anos, irmão da primeira vítima), consistiu em apalpar as genitálias da referida criança, que, não raras vezes, permanece despido (sem camiseta, sem cueca e sem fralda); QUE a depoente afirma ter conhecimento de que o senhor ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA já foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e é público e notório o ocorrido nesta cidade, corroborado com a situação de que ele é usuário de tornozeleira eletrônica; QUE a depoente afirma ter presenciado o autor dos crimes, noutra ocasião, puxar assunto com seus filhos, pela grade do portão, oportunidade em que a própria depoente e seu marido reprimiram a ação do criminoso, determinando que ele não se aproximasse das crianças; QUE a depoente, no dia de ontem, ao presenciar a ação criminosa de ALEXANDRE, acionou o Conselho Tutelar, de forma anônima, e noticiou o ocorrido, posteriormente, ao conversar com a equipe da polícia civil por telefone, decidiu prestar depoimento formalmente (fornecendo seus dados e endereço); QUE a depoente afirma que, logo após a denúncia, presenciou a equipe da Polícia Civil indo até o local dos fatos, oportunidade em que encontraram o autor dos crimes próximo das vítimas, inclusive, na companhia dos pais delas; QUE a depoente afirma ter visto os policiais prendendo o autor dos crimes e o conduzindo até esta Delegacia; QUE a depoente afirma ter entrado em contato com a equipe policial para prestar seu depoimento acerca dos fatos, por temer, inclusive, uma investida do criminoso contra seus filhos; QUE a depoente afirma que o autor dos crimes é assíduo frequentador da

casa das vítimas e já presenciou, por diversas vezes, ele indo até o local e entregando objetos para a mãe das vítimas (cesta básica e outros alimentos em sacolas), bem como presenciou ele entregar dinheiro em espécie para a vítima, a menina de
mais idade; QUE a depoente tem conhecimento de que a família das vítimas é carente, a mulher não possui emprego fixo e o homem está desempregado, o que acredita influenciar na situação, tendo em vista que o autor dos crimes usa de uma possível assistência para se aproximar da família e das crianças e consumar os crimes contra estas; (...)” (Declarações de
Kendylla
Maiara Gomes Lopes – Id. 223022275)

QUE a depoente afirma ser vizinha das vítimas; QUE a depoente afirma que, no dia de ontem, quando chegou em casa do trabalho, presenciou o autor dos crimes acariciando o pescoço da vítima ADRIELI, bem como apalpou as nádegas dela, chamando ela para o escuro, oportunidade em que visualizou a vítima dizendo ao autor dos crimes que a deixasse, pois ela queria brincar; QUE a depoente afirma ter ficado observando a atitude do autor dos crimes, até presenciar ele indo para o lado da casa das vítimas, em um local escuro, levando o menino menor; QUE a depoente afirma ter guardado sua moto e ido até a casa de sua irmã, que também é testemunha dos fatos, para dizer a ela do ocorrido; QUE a depoente afirma que, ao chegar na casa de sua irmã e dizer a ela do ocorrido, ela lhe afirmou que também presenciou as investidas criminosas do autor dos fatos contra as crianças, motivo pelo qual resolveu noticiar o ocorrido ao Conselho Tutelar; QUE a depoente tomou conhecimento de que a Polícia esteve no local e prendeu o autor dos crimes; QUE a depoente afirma que os fatos se deram durante a ausência dos pais das vítimas, tendo o autor dos crimes se aproveitado da situação de vulnerabilidade delas e perpetrado os crimes; QUE a depoente afirma que o autor dos crimes tem contato diário com as vítimas, quer seja indo na casa delas, quer seja as próprias vítimas indo na casa do criminoso; QUE a depoente afirma que tais atitudes não são normais, tendo em vista que não existe nenhum grau de parentesco entre vítimas e autor dos crimes e, sequer, tem outras crianças na casa deste, para que, supostamente, as vítimas fossem até lá para brincar, por exemplo; QUE a depoente afirma ter conhecimento de que ALEXANDRE já foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e, há época dos fatos, já moravam próximos e o criminoso tentava se aproximar de um sobrinho da depoente, que, há época, tinha
a mesma idade que as atuais vítimas; (..)” (Declarações de
Kenia
Mara Gomes Lopes – Id. 223022276)

Analisando as provas produzidas nos autos, sobretudo na fase judicial, é inconteste a prática do crime de estupro de vulnerável pelo
apelante
, contra a menor
Adrieli
Ferreira dos Reis (com 10 anos de idade, à época), por diversas vezes, consistente em atos libidinosos – carícias nas partes íntimas
.

A mãe e o padrasto da vítima afirmaram que conheciam o
apelante
há menos de 1 (um) ano e que os filhos do casal e a vítima frequentavam a residência do
apelante
. Alegam, ainda, que
o

apelante
já deu dinheiro e frutas para as crianças e alimentos para a família, vejam:

“(...) QUE a declarante afirma ser mãe das vítimas; QUE a declarante afirma que mora nas proximidades da casa do autor dos crimes há 8 meses, aproximadamente; QUE a declarante afirma que ALEXANDRE não frequenta sua casa com assiduidade, mas seus filhos vão até a casa dele; QUE a declarante afirma que as idas das crianças até a casa do autor dos crimes se dá em razão de que o seu filho maior comprou uma liga de soro e pediu ao autor dos crimes para tirar uma forquilha para ele fazer um estilingue; QUE a declarante afirma ter tomado conhecimento de que ALEXANDRE deu a quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie para as crianças, em

dada oportunidade, tendo a declarante reprimido a atitude do autor dos crimes, dizendo a ele que não mais fizesse isso, senão as crianças "não iriam sair de sua porta, pedindo dinheiro"; QUE a declarante afirma que ALEXANDRE afirma que deu o dinheiro para as crianças dividirem entre si e disse que não precisava devolver o dinheiro; QUE a declarante afirma ter presenciado ALEXANDRE dar frutas para as crianças, bem como já foi até sua casa levando alguns legumes e peixes, para seu próprio consumo; QUE a declarante afirma que, no dia de ontem, teve de se ausentar de casa, para ir até a casa do Secretário de Saúde, para pedir uns exames, oportunidade em que sua filha permaneceu em casa, cuidando
do outro irmão menor; QUE a declarante afirma que, ao retornar, encontrou ALEXANDRE sentado na porta de sua casa, junto de seus filhos; QUE a declarante afirma não ter reparado nada de estranho; QUE a declarante afirma ter tornado a sair de casa, na companhia de seu convivente, para irem ao mercado, oportunidade em que presenciou ALEXANDRE saindo de sua casa, tomando o rumo da casa dele; QUE a declarante afirma que, ao retornar do mercado, tornou a se deparar com ALEXANDRE na porta de sua casa, próximo das crianças; QUE a declarante afirma que ALEXANDRE permaneceu na porta de sua casa, conversando com seu companheiro e, logo em seguida, os policiais chegaram em sua casa e prenderam o autor dos crimes; QUE a declarante afirma que não sabe dos fatos criminosos que ALEXANDRE perpetrou contra seus filhos; QUE a declarante afirma que seus filhos nunca relataram nenhuma atitude estranha praticada por ALEXANDRE contra eles; QUE a declarante afirma não ter percebido nenhuma mudança de comportamento por parte das crianças, que pudesse levar a alguma suspeita de que estivessem sendo molestados sexualmente; QUE a declarante tem conhecimento de que ALEXANDRE é usuário de tornozeleira eletrônica, contudo, desconhece o crime por ele praticado; (...)” (Declarações da mãe da vítima – Daiane Ferreira dos Reis – Id. 223022277)

“(...) QUE o declarante afirma ser pai dos meninos e padrasto da menina, vítimas de ALEXANDRE; QUE o declarante afirma ser vizinho do autor dos crimes, contudo, nunca presenciou nenhuma investida criminosa dele contra as crianças; QUE o declarante afirma ter conhecimento de que seus filhos do sexo masculino vão até a porta da casa do autor dos crimes, contudo, não entram na casa dele; QUE o declarante afirma que ALEXANDRE vai até sua casa, contudo, não entra no referido imóvel, sempre é recebido na porta; QUE o declarante tem conhecimento de que ALEXANDRE já deu importâncias em dinheiro e frutas para as crianças; QUE o declarante afirma que ALEXANDRE já levou alguns legumes e peixes para sua casa, para seu próprio consumo; QUE o declarante afirma que, no dia de ontem, saiu de casa com sua companheira, deixando sua enteada e seu filho menor, para ir até a casa do Secretário de Saúde, para pedir
exames médicos para sua companheira; QUE o declarante afirma que, ao retornar para casa, encontrou ALEXANDRE na porta, próximo das crianças, contudo, não notou nada de estranho; QUE o declarante afirma que, logo em seguida, tornou a sair de casa com a companheira, para ir ao mercado, oportunidade em que viu ALEXANDRE se ausentado da porta de sua casa; QUE o declarante afirma ter ido até o mercado e, ao retornar para casa, tornou a se deparar com ALEXANDRE em sua porta, próximo das crianças, mas não notou nada de estranho; QUE o declarante afirma ter permanecido na frente de sua casa, na companhia de ALEXANDRE, conversando com este; QUE o declarante afirma que, instantes depois, uma viatura da Polícia Civil parou na frente de sua casa, conversou com ALEXANDRE e o prendeu; QUE o declarante afirma ter conversado com os policiais e estes lhes disseram que ALEXANDRE foi visto molestando seus filhos e sua enteada, no período em que estiveram ausentes de seu domicílio, bem como informaram ao declarante que o autor dos crimes já foi preso em outra oportunidade, pelo mesmo crime, motivo pelo qual é usuário de tornozeleira eletrônica; QUE o

declarante afirma ter visto o aparelho instalado em ALEXANDRE, mas nunca perguntou a ele o motivo e o crime que havia praticado; QUE o declarante afirma não ter notado nenhuma mudança de comportamento dos filhos, que pudessem levar a crer que eles estivessem sendo vítimas de crimes desta natureza, bem como
afirma
que as crianças nunca se queixaram do autor dos crimes; (...)” (Declarações de
Ednildo
Leite da Silva – Id. 223022278)

Por fim, ressalta-se ainda que o laudo realizado pela psicóloga acerca da escuta especializada feita com a vítima
Adrieli
também concluiu que
a mesma
sofreu abuso sexual, o que lhe causou diversos danos psicológicos.

Assim, havendo total harmonia entre
o laudo produzido de escuta especializada da
vítima
e os depoimentos das
testemunhas, não pairam dúvidas sobre a autoria e materialidade do
crime
pelo acusado
, que, inclusive, já foi preso pelo mesmo crime.

De outro
norte
, o acusado
negou que tenha praticado qualquer abuso sexual em face
a vítima
.

Ocorre que, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma
harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal.

A
liás, a
questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017)
(destaquei)
.

Sobre o tema, Celso
Delmanto
leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"
(
...
)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na
clandestinidade
"(
AgRg
no
AREsp
652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 11/06/2015,
DJe
17/06/2015)

(
AgRg
no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)
(destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas
juntadas
ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são
claras
em demonstrar, a
materialidade e
autoria do apelante

pelo crime de estupro
de vulnerável
que lhe é imputado, com tod
os

o
s element
o
s inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in
idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL

(...),
RECURSO DESPROVIDO.1.
(...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,

(...),
”

(N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios
.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante no
s tipos penais previstos na sentença
,
arts
.
217 – A
e 71 ambos do Código Penal.

Acerca do pedido de concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, tal pleito é de competência do Juiz da Penal,
à
quem cabe analisar
a presença dos requisitos para a concessão.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024